Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726303-98.2024.8.07.0001 APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A APELADO: USE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por USE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O recurso não foi conhecido em decisão monocrática desta Relatoria. O apelante opõe embargos de declaração contra a decisão que não conheceu o recurso. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). O embargante suscita nulidade da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), além de ferir os dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da intimação das partes (arts. 272, §2o e 274, CPC). Ocorre que o recurso não fora conhecido em decisão monocrática deste Relator, desse modo, não houve sessão de julgamento, sendo incabível cogitar de nulidade por falta de intimação prévia à prolação de decisão singular. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator